Tribunal: STF
Processo: RMS 31756
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em mandado de segurança. Art. 8º, § 3º, do ADCT. Óbice à formação de vínculo laboral na aviação civil. Art. 4º da Lei nº 10.559/2002. Prestação única. Reparação econômica requerida em vida pelo anistiado. Sujeição à sucessão hereditária. Ausência da comprovação da condição de inventariante. Ilegitimidade do cônjuge supérstite. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Maria Helena de Camargo Pires contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do MS n° 17.250 (numeração na origem).
    2. Impugnada na impetração a Portaria n° 624, publicada no DOU de 29.4.2011, Seção 1, por meio da qual o Ministro de Estado da Justiça, ratificando, post mortem, a condição de anistiado político de Antônio Batista Neiva Figueiredo Filho, falecido marido da recorrente, indeferiu, “por impossibilidade de cumulação de ambos ofícios, civil e militar” (evento 2, fl. 5), a buscada reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada, em valores equivalentes ao do salário de um piloto de linha aérea internacional.
    3. A decisão monocrática por meio da qual o Relator da impetração no Tribunal de origem, Ministro Cesar Asfor Rocha, denegou a segurança, desafiada por agravo regimental, resultou mantida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão que recebeu a ementa adiante transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. ANISTIADO POLÍTICO. RATIFICAÇÃO POSTERIOR DA ANISTIA SEM DIREITO À NOVA INDENIZAÇÃO. FALECIMENTO DO ANISTIADO DURANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE DA VIÚVA, EM NOME PRÓPRIO, PARA IMPETRAR O PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA COM O PROPÓSITO DE OBTER, EXCLUSIVAMENTE PARA SI, A INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA ANISTIA.
    – Com o falecimento do anistiado durante o processo administrativo no qual postulava a indenização (mensal e retroativos), transfere-se ao espólio o direito de postular o recebimento da referida verba, a qual será distribuída aos respectivos herdeiros, se houver. Descabe, assim, à viúva, postular neste mandado de segurança, exclusivamente para si, as referidas verbas.
    Agravo regimental improvido.”
    4. Em defesa da superação do mencionado acórdão, o recurso ordinário veicula os seguintes argumentos (evento 21, fls. 63-68): i) à luz do art. 13 da Lei nº 10.559/2002, a reparação econômica é devida aos dependentes, não se tratando de direito transmissível, por sucessão, aos herdeiros; ii) a impetrante é a única dependente do falecido anistiado, tanto assim que recebe integralmente a pensão militar por ele instituída; iii) a referida pensão militar não tem natureza indenizatória nem se confunde com reparação econômica, circunstância a repelir a incidência do art. 16 da Lei nº 10.559/2002; iv) acaso se entenda pela incidência do art. 16 da Lei nº 10.559/2002, deve-se facultar a opção pelo benefício mais favorável; e v) são devidos os retroativos, na forma do art. 6º, § 6º, da Lei nº 10.559/2002.
    5. A União apresentou contrarrazões (evento 22, fls. 6-10).
    6. Em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Ela Wiecko V. De Castilho, o Ministério Público opina pelo provimento do recurso ordinário, a fim de que, reconhecida a legitimidade ativa da impetrante, seja determinado o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (evento 30).
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reparação econômica buscada pela impetrante tem respaldo no art. 8º, § 3º, do ADCT, adiante transcrito:
    Art. 8º. É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data da promulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, aos que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de 1961, e aos atingidos pelo Decreto-Lei nº 864, de 12 de setembro de 1969, asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os respectivos regimes jurídicos.
    (…)
    § 3º Aos cidadãos que foram impedidos de exercer, na vida civil, atividade profissional específica, em decorrência das Portarias Reservadas do Ministério da Aeronáutica nº S-50-GM5, de 19 de junho de 1964, e nº S-285-GM5 será concedida reparação de natureza econômica, na forma que dispuser lei de iniciativa do Congresso Nacional e a entrar em vigor no prazo de doze meses a contar da promulgação da Constituição.
    2. No caso, poucos dias após ter sido colhido por ato institucional que o transferiu para a reserva, no posto de Coronel-Aviador, Antônio Batista Neiva Figueiredo Filho, falecido cônjuge da impetrante, teve suspensa a sua licença de voo pelas Portarias Reservadas do Ministério da Aeronáutica nº S-50-GM5, de 19 de junho de 1964, e nº S-285-GM5. Essa suspensão o impediu de atuar na aviação civil, como aeronauta, ao menos até 1979, ano em que, revogadas as Portarias em tela, foi anistiado pela Lei nº 6.683/1979, e reinserido, em 1980, no mesmo posto anteriormente ocupado. Posteriormente, ao mencionado militar anistiado foram reconhecidas as promoções inerentes ao período em que afastado pelo ato de exceção, assegurando-se-lhe, como decorrência, alcançar o posto de Major-Brigadeiro do Ar.
    3. Os arts. 2º, V, e 4º da Lei nº 10.559/2002, diploma editado com a finalidade de regulamentar o art. 8º do ADCT, estatuem (destaquei):
    “Art. 2º São declarados anistiados políticos aqueles que, no período de 18 de setembro de 1946 até 5 de outubro de 1988, por motivação exclusivamente política, foram:
    (…)
    V – impedidos de exercer, na vida civil, atividade profissional específica em decorrência das Portarias Reservadas do Ministério da Aeronáutica nº S-50-GM5, de 19 de junho de 1964, e nº S-285-GM5.”
    “Art. 4o A reparação econômica em prestação única consistirá no pagamento de trinta salários mínimos por ano de punição e será devida aos anistiados políticos que não puderem comprovar vínculos com a atividade laboral.
    § 1o Para o cálculo do pagamento mencionado no caput deste artigo, considera-se como um ano o período inferior a doze meses.
    § 2o Em nenhuma hipótese o valor da reparação econômica em prestação única será superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).”
    4. Na espécie, o requerimento de anistia, endereçado ao Ministro de Estado da Justiça, foi protocolado em 30.9.2002 (evento 1, fl. 32), quando Antônio Batista Neiva Figueiredo Filho estava vivo. Assim, eventual direito à reparação econômica, na forma do art. 4º da Lei nº 10.559/2002, decorrente de impedimento da formação de vínculo laboral na aviação civil, transferiu-se, a partir do óbito do requerente, em 08.9.2009 (evento 1, fl. 25), ao espólio.
    5. Esta Casa tem se manifestado no sentido de que compete à parte impetrante trazer aos autos documentos hábeis a comprovar sua nomeação como inventariante para defender os interesses do espólio, ou, na hipótese de encerramento de inventário, que lhe foi transmitido o direito à integralidade dos valores que seriam devidos ao anistiado político a título de efeitos retroativos de reparação econômica, com exclusão dos demais herdeiros.
    6. A Lei nº 10.559/2002 permite que dependentes do falecido anistiado político reivindiquem a reparação econômica, atentando-se ao caráter indenizatório dos consectários legais:
    Art. 2º São declarados anistiados políticos aqueles que, no período de 18 de setembro de 1946 até 5 de outubro de 1988, por motivação exclusivamente política, foram: 
    (…)
    § 2º Fica assegurado o direito de requerer a correspondente declaração aos sucessores ou dependentes daquele que seria beneficiário da condição de anistiado político.
    Art.13. No caso de falecimento do anistiado político, o direito à reparação econômica transfere-se aos seus dependentes, observados os critérios fixados nos regimes jurídicos dos servidores civis e militares da União. 
    7. No caso, contudo, não está demonstrada a legitimidade da recorrente para reivindicar eventuais retroativos devidos a título de prestação única, pelo impedimento da formação de vínculo laboral como aeronauta, no âmbito civil. O contracheque de recebimento da pensão militar apenas indica a sua qualidade de dependente, mas não a sua condição de inventariante ou de herdeira a quem reconhecida, com exclusividade, a transmissão do direito a efeitos financeiros retroativos, supostamente integrados ao patrimônio jurídico do anistiado, vale ressaltar, por ocasião do óbito, em 08.9.2009 (evento 1, fl. 25). A propósito, reporto-me aos seguintes precedentes:
    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Anistiado político. Valores retroativos de reparação econômica. Legitimidade ativa. Cônjuge Supérstite. 1. Diferentemente das prestações mensais, os valores retroativos decorrentes de reparação econômica aos anistiados políticos têm caráter indenizatório e, por isso, compõem a esfera patrimonial do espólio. 2. Ilegitimidade ativa da viúva do anistiado político quando não comprovada a sua condição de inventariante ou, se encerrado o processo de inventário, que lhe fora transmitido em partilha o direito aos valores pleiteados. 3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).” (RMS 35495 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 18-06-2018 PUBLIC 19-06-2018) 
    “Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Priscila dos Santos Dantas contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. A recorrente alega que impetrou mandado de segurança perante o STJ conta ato do Ministro de Estado da Defesa (Portaria 2.490, de 2 de setembro de 2004), que, apesar de reconhecer a condição de anistiado político do seu genitor, antes de seu óbito, e conceder-lhe reparação econômica, não procedeu ao pagamento das parcelas pretéritas no prazo estipulado pelo art. 12, § 4º, da Lei 10.559/2002. O STJ denegou a segurança pleiteada em virtude da ilegitimidade ativa da impetrante, em acórdão ementado nos seguintes termos: (…) Não assiste razão à recorrente. Cumpre ressaltar que os valores retroativos, decorrentes de reparação econômica aos anistiados políticos, ostentam natureza indenizatória e integram a esfera patrimonial do espólio, após o óbito do anistiado. Assim, o direito ao pagamento de pensão decorrente da qualidade de dependente econômico não se confunde com o direito à sucessão hereditária. Dessa forma, para que se reconhecesse a legitimidade da recorrente para pleitear o valor referente à reparação econômica pretérita seria necessária a comprovação de sua nomeação como inventariante, para defender os interesses do espólio, ou do encerramento do processo de inventário, em que lhe teriam sido transmitidos os direitos aos valores pleiteados, o que não se verifica no caso dos autos. (...) Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Publique-se. (...)” (RMS 35120, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 21/11/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 22/11/2017 PUBLIC 23/11/2017)
    “EMENTA ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DOS EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. VALORES QUE DEVERIAM TER INGRESSADO NO PATRIMÔNIO DO ANISTIADO POLÍTICO ANTES DE SUA MORTE, POR ISSO SUJEITOS À SUCESSÃO HEREDITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE INVENTARIANTE. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO AO PAGAMENTO DA PRETENSÃO MENSAL DECORRENTE DA QUALIDADE DE DEPENDENTE ECONÔMICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O DIREITO À SUCESSÃO HEREDITÁRIA RELATIVAMENTE AOS ATRASADOS FIXADOS NA PORTARIA DE ANISTIA POLÍTICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS 34252 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 17-03-2017 PUBLIC 20-03-2017)
    8. Assentados tais contornos fáticos, e tendo em vista a inviabilidade de dilação probatória em sede mandamental, não diviso, no aspecto, campo para aferir a legitimidade da recorrente para realizar o pedido isolado da reparação econômica prevista no art. 8º, § 3º, do ADCT c/c os arts. 2º, V, e 4º da Lei nº 10.559/2002. 
    9. Cabe registrar, em arremate, que a ausência de prova inequívoca compatível com exigências do mandado de segurança não impede que a ora recorrente lance mão das vias ordinárias para defesa do seu alegado direito. 
    10. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, VIII, do CPC/2015 e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário. 
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora